Tribunal: STF
Processo: ARE 1373180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – BANCA EXAMINADORA – IAD - ANULAÇÃO DE TESTE PSICOTÉCNICO – PRETENSÃO JUDICIAL - EXERCÍCIO – PRAZO – LEI 7.515/86 - UM ANO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – RECURSO IMPROVIDO.



    1. De acordo com a norma inscrita na Lei 7.515/86, “o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final”.



    2. Em que pese a Constituição de 1988 prever, no artigo 37, III, que “o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período”, eventual prorrogação ocorre após a homologação do certame e com ela não se confunde, tendo em vista que a dilatação do prazo somente estende os efeitos da homologação já realizada.



    3. Ainda que voltada para a produção de efeitos exclusivamente locais, a Lei nº 7.515/86 foi editada, na época em que o Distrito Federal era destituído de função legiferante, pela União Federal, ente indicado pela nova ordem constitucional para dispor acerca de Direito Civil, ramo no qual se enquadra o instituto da prescrição. Logo, não se vislumbra a existência de incompatibilidade superveniente entre os textos normativos daquela lei e o contido no artigo 22, inciso I, da Constituição da República, mas a incidência do princípio da especialidade para afastar aparentes antinomias.



    4. O concurso público realizado para provimento do cargo de Policial Militar do DF foi homologado em 13/5/2019, e a presente ação ajuizada em 09/6/2021, verificando-se a prescrição da pretensão do autor/apelante, pois o prazo prescricional de 1 (um) ano já foi ultrapassado, respeitada, deste modo, a Teoria da actio nata.



     5. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LV; 22, inciso I; e 37, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão litigiosa posta nos autos cinge-se à verificação da legalidade do teste psicotécnico aplicado em relação ao cargo almejado e do prazo para discutir a eliminação do candidato por inaptidão no aludido teste. 



    [...]



    Com efeito, a avaliação psicológica dos candidatos em concursos públicos tem sido considerada legítima pelos Tribunais, desde que pautada em critérios objetivos, previamente estabelecidos em lei, consoante se infere dos seguintes julgados do Colendo STJ e Excelso STF:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA.



    1. O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.



    2. In casu, não há nos autos prova pré-constituída capaz de averiguar a alegação do impetrante/recorrente de que os métodos utilizados no teste psicológico não foram objetivos.



    3. Recurso Ordinário não provido.



    (RMS 33650/PA, Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJ-e01/09/2011)



    [...]



    Assim, para poder figurar como fase eliminatória de concurso público, a avaliação psicológica deve não só ter previsão legal de exame psicotécnico para o cargo, como também ter critérios objetivos previamente estabelecidos para a aferição da aptidão psicológica e o exercício do contraditório e da ampla defesa em âmbito administrativo.



    Para o cargo de Policial Militar do Distrito Federal, a exigência de prova de aptidão psicológica está prevista na Lei Distrital nº 7.289/1984, Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal e no art. 60, da Lei Distrital nº 4.949/2012.



    Releva anotar que a realização dessa modalidade de exame é justificável, em razão da necessidade de se aferir outros atributos, além da qualificação técnica, necessários ao exercício da atividade em questão.



    O item 14, do Edital nº 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018, versa sobre a avaliação psicológica (ID 27905086 - Pág. 7), constatando-se que a previsão editalícia do exame não traduz subjetividade capaz de tornar nula a exigência.



    No item 10.9 do edital de abertura consta apenas que “14.15 O resultado da avaliação psicológica será obtido por meio da análise conjunta dos testes psicológicos utilizados".



    Desta forma, os critérios para aferição da aptidão psicológica foram previamente estabelecidos, porque referidos testes devem ser homologados pela Resolução nº 002/2016, pelo Conselho Federal de Psicologia, não sendo obrigatório que o edital indique quais testes seriam realizados, na avaliação, sendo irrelevante a divisão do exame em três grupos distintos.



    Essa medida evita que o candidato produza um comportamento adequado.



    Na avaliação psicológica, a antecipação da modalidade do exame interfere no verdadeiro resultado, pois não atende ao interesse público selecionar quer (sic) um candidato que se prepare psicologicamente apenas para o momento da prova, mas que, depois, na realidade do exercício do cargo da área da segurança pública, mostre-se incapacitado de suportar o penoso mister por longo anos. Não consta da relação de recomendados o nome do autor (ID 27905091 - Pág. 2).



    DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO



    O tema não é novo tendo sido considerado legal a regulamentação orquestrada pela Lei nº



    7.515/1986.



    DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO



    Apesar de o Decreto Federal 20.910/32 prever a prescrição quinquenal para as ações contra a Fazenda Pública, a Lei nº 7.515/86 estabelece o prazo prescricional de 1 (um) ano para o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias, a contar da homologação do resultado final do concurso, in verbis:



    Art. 1º O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final.



    Trata-se, portanto, de regramento próprio e, em razão do princípio da especialidade, que preconiza o afastamento da norma geral em detrimento da especial, a Lei nº 7.515/86 é que deve ser aplicada ao caso dos autos.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente